Tribunal: TCU
Processo: 008.667/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3258/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, em mandar fazer as determinações indicadas no item 1.7. adiante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.667/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Juvencharles Lemos Alves (XXX.072.803-XX); Tatiane Maia de Oliveira (XXX.983.883-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. sobrestar, nos termos do artigo 10, §1o, da Lei 8.443/1992, o julgamento da presente TCE até que sobrevenha aos autos documentação comprobatória quanto à conclusão e ao recebimento definitivo da escola objeto do Termo de Compromisso 22437/2014, conforme o termo de repactuação 162668/2023, firmado entre o FNDE e o município de Amapá do Maranhão - MA; 1.7.2. determinar ao FNDE que encaminhe ao Tribunal de Contas da União, quadrimestralmente, a partir da ciência da presente deliberação, relatório técnico resumido sobre o andamento da execução da obra objeto do Termo de Compromisso 22437/2014, conforme o termo de repactuação 162668/2023, firmado entre o FNDE e o município de Amapá do Maranhão - MA; e 1.7.3. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao FNDE e ao município de Amapá do Maranhão - MA.